Tribunal: TJPA
Processo: 0819002-03.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819002-03.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para declarar a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenar ao pagamento de indenização por danos morais, com compensação dos valores creditados, e inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma, especificamente: (i) se restou comprovada a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) se subsiste a condenação por danos morais; e (
iv
) se deve ser afastada ou modificada a determinação de compensação dos valores creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e ostensiva acerca da natureza e das consequências econômicas do produto contratado.

4. A mera apresentação de instrumento contratual e de comprovante de crédito em conta não é suficiente para demonstrar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que possui dinâmica distinta do empréstimo consignado tradicional, exigindo prova inequívoca de ciência e consentimento informado do consumidor.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, são devidos a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais, diante de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

6. Mantida a determinação de compensação dos valores efetivamente creditados, a fim de evitar enriquecimento sem causa, inexistindo elementos novos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) exige demonstração inequívoca de ciência e consentimento informado do consumidor quanto à natureza e à dinâmica do produto, não se satisfazendo com a mera juntada de instrumento contratual."

"Configurada a falha na prestação do serviço bancário, são devidos a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, admitida a compensação dos valores efetivamente creditados para evitar enriquecimento sem causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual, ao apreciar o recurso interposto por
MARIA DE FATIMA RODRIGUES
, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de improcedência.

Em síntese, a
decisão agravada
declara a nulidade da relação contratual impugnada, condena a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados relativos ao ajuste, não alcançados pela prescrição, e impõe indenização por danos, com inversão do ônus sucumbencial.

Consta dos autos que a demanda originária versou sobre pretensão declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face do
banco
, em contexto de controvérsia relacionada a contratação de cartão de crédito consignado e descontos incidentes sobre proventos, tendo o Juízo de origem julgado improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora em honorários e custas, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

Irresignado, o agravante sustenta
no
agravo interno

(
ID 29269143)
, em linhas gerais, que a decisão agravada não teria apreciado adequadamente o acervo probatório, defendendo a
regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação, com destaque para a existência de termo de adesão e para a efetiva disponibilização e utilização do produto, além de invocar a inexistência de ato ilícito apto a justificar a condenação por danos materiais e morais.

Nessa perspectiva, impugna, ainda, a devolução em dobro, asseverando ausência de má-fé, e suscita a necessidade de compensação dos valores creditados à parte autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reconsideração do
decisum
ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado.

Devidamente intimada para
apresentar
contrarrazões
, a parte agravada permaneceu inerte, não tendo apresentado contrarrazões, apesar de regularmente cientificada
, conforme certidão (ID 29991380)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser mantida ou reformada, especificamente quanto ao parcial provimento da apelação do autor para: declarar a nulidade da relação contratual (cartão de crédito consignado/RMC), por violação ao dever de informação; condenar o banco à restituição em dobro dos descontos indevidos não prescritos; condenar ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, com compensação de valores efetivamente recebidos, e
inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 20% sobre a condenação.

Observa-se que a insurgência do agravante, embora articulada sob a alegação de insuficiente apreciação do conjunto probatório, limita-se, em substância, à reapreciação das mesmas teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem indicação de elemento novo apto a infirmar a conclusão então adotada.

Pois bem.

A
ntes de enfrentar as teses levantadas pelo
agravante
, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

In
casu
,
a
parte autora/apelante/agravada comprovou, por meio da documentação acostada aos autos, que foram realizados diversos descontos em sua conta bancária pelo réu
.
Por sua vez, o banco apelado sustenta que tais descontos decorreram de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a demandante.

Todavia, constata-se que não há informações claras e objetivas acerca da forma como a instituição financeira procedeu na operação. O cartão de crédito consignado, na prática, configura uma operação de empréstimo, cujo pagamento é efetuado parcialmente por meio de descontos em folha de pagamento, correspondentes ao valor mínimo da fatura do cartão.

Tratando-se de relação de consumo, e aplicável a inversão do ônus da prova, competia ao banco demonstrar a regularidade e autenticidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar que a consumidora tinha pleno conhecimento e compreensão da natureza do negócio firmado.

Dessa forma, não há elementos que permitam afirmar que a autora/apelante
/agravada
optou pela contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC)
,
em substituição ao empréstimo consignado tradicional,
restando caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

É duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, não sendo crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável.

Nessa linha de entendimento, impõe-se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), a qual, na prática, inviabiliza a quitação integral da dívida. Tais condutas encontram vedação expressa no Código de Defesa do Consumidor, em especial nos
arts
. 39, inciso V, e 51, inciso IV.

Portan
to, concluo que o ajuste firmado entre as partes
de fato é
nulo
, pois
ainda que
o banco
alegue ter
comprovado a existência do negócio jurídico, não foi capaz de evidenciar a sua validade.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07,
Publicado
em
01-07-
2021).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

(...)
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064576620208140028 22534669, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado
tradicional .
A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu.

(...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)
.

Diante do exposto, mostra-se evidente
a nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o
dano e o dever de indenizar do banco réu
, não havendo qualquer reforma cabível com pleiteado no Agravo Interno.

No que concerne à repetição do indébito, restou demonstrado que a parte
autora
sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato viciado por ausência de consentimento válido, o que impõe a restituição em
dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que é incontroverso que o fornecedor responde pelos riscos inerentes à atividade que exerce. No caso em apreço, os descontos realizados indevidamente no benefício do demandante, sob a rubrica de margem consignável vinculada a cartão de crédito que jamais foi por ele solicitado ou utilizado, não configuram mero aborrecimento, mas situação de extrema gravidade, ensejadora de reparação.

Este Egrégio Tribunal mantém firme entendimento no sentido de que a devolução do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida e inexiste justificativa plausível para a falha na prestação do serviço, aplicando-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.

(4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13,
p
ublicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22,
p
ublicado em 2017-05-23)
.

Log
o,
não se
impõe
qualquer
reforma
na decisão agravada
,
pois escorreita a
condena
ção d
o banco réu à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar, ademais, que não se ignora o entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro do indébito prescinde da análise da natureza do elemento volitivo do fornecedor responsável pela cobrança indevida. Todavia, ressalte-se que os efeitos desse precedente foram modulados, para incidirem apenas a partir da data de publicação do respectivo acórdão.

Nesse sentido
, a Corte Especial do STJ fixou as seguintes teses por ocasião do julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS (Tema nº 929):

"Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo
prescricional
decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso
prescricional
para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos
efeitos :
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão."

Constata-se, assim, que não se exige demonstração inequívoca e exaustiva da má-fé da instituição financeira para que seja aplicada a restituição em dobro. Nessa linha de entendimento, colhe-se da mais recente jurisprudência pátria:

Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM obrigação DE FAZER E indenização POR danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente o débito oriundo do contrato apontado na inicial e condenar o requerido na restituição simples dos valores cobrados indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Insurgência de ambas as partes. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerido que negou interesse na produção de provas. Preclusão observada. Falha na prestação de serviços observada. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in
re

ipsa
). Quantum
indenizatório
fixado em R$ 2.000,00, que merece ser majorado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este C. Tribunal
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Art
. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS (tema 929). Cobranças indevidas realizadas antes de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da autora provido em parte para fixar a indenização
por danos morais em R$ 7.000,00 e recurso da instituição financeira não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1003945-55.2021.8.26.0482; Relator (a): Marcos
Gozzo
; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva configurada. Integração da cadeia de consumo.
Art
. 7º, parágrafo único, e
art
. 14, ambos do CDC. Mérito. Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse dos réus na produção de perícia
grafotécnica
nos contratos objeto da lide. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva dos réus. Inexistência dos débitos configurada.
Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ -
EAREsp
nº 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Sucumbência recíproca caracterizada.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001510-57.2022.8.26.0132; Relator (a):
Anna
Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Todavia, os valores indevidamente cobrados até
a
data de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais, em observância à modulação de efeitos anteriormente mencionada, salvo se houver comprovação de má-fé por parte da instituição ré.

No caso concreto, entendo que restou devidamente demonstrada a má-fé da instituição financeira, a qual celebrou negócio jurídico diverso daquele efetivamente pretendido pelo consumidor. Assim, diante da inequívoca conduta dolosa dos prepostos do banco, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Ressalte-se
ademais,
que a conduta do apelado ocasionou efetivo dano moral à
parte
autora, uma vez que lhe foi disponibilizado cartão de crédito sem prévia solicitação, seguido da reserva de margem consignável sobre seu benefício previdenciário, culminando em descontos indevidos.

Além disso, tal prática caracteriza-se como venda casada, visto que, ainda que a
parte
autora tivesse a intenção de contratar um empréstimo consignado
,
circunstância não comprovada nos autos, a vinculação à utilização de cartão de crédito com margem consignável revela-se manifestamente abusiva.

O cenário delineado evidencia que a instituição financeira violou os direitos à informação adequada, à transparência e à boa-fé objetiva, ao formalizar contratação nos moldes constatados nos autos sem o conhecimento e consentimento da autora.

Assim, é inequívoco o dever do réu de indenizar a autora pelos danos morais sofridos em decorrência de sua conduta abusiva, entendimento este que se harmoniza com a jurisprudência consolidada nos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO”. CARTÃO DE CRÉDITO NOMINADO DE “ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS”.
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO PELA AUTORA. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE RECONHECIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR BEM EVIDENCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ÔNUS QUE É IMPOSTO, COM EXCLUSIVIDADE, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível n. 0300250-32.2017.8.24.0256, rel. Des. Jânio Machado, j. 1-3-18).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS NO PATAMAR ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2014.029766-8, rel. Des.
Lédio
Rosa de Andrade, j. 14-10-14).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. É obrigação da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, porquanto submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, informar clara e totalmente o seu cliente acerca da contratação que está sendo formalizada, não apenas daquelas disposições previstas no artigo 52, mas também sobre forma de pagamento, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes.

2. No caso dos autos, a ré efetuou descontos da margem consignável, diretamente nos vencimentos de aposentadoria do autor aproveitando-se da assinatura de contrato prévio ao qual o autor foi obrigado a aderir para poder realizar o empréstimo de que necessitava.

3. Todavia, não há a “expressa autorização” do consumidor para os descontos em seu benefício, como determinado em lei. Tampouco há prova de que o autor tenha sido “devidamente” alertado e informado do que efetivamente estava contratando.

4. Estando presentes os pressupostos para a caracterização de dano moral, como a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou o dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima, merece reforma a sentença que deixou de condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais.

5. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 8.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 70066876616, relatora revisora e redatora Desa. Ana Paula
Dalbosco
, j. 8-3-16).

No tocante à fixação do montante indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, é imprescindível ponderar que a indenização deve impor sanção ao causador do dano, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento indevido ao lesado.

Considerando atentamente as particularidades do caso em exame, entendo que o montante
fixado no
decisum
agravado

se mostra
adequado para compensar os prejuízos experimentados pel
a parte autora
, atendendo, de igual modo, à função punitiva da medida
, não havendo alteração cabível.

Em síntese, observa-se que, no presente caso, o agravante não traz qualquer elemento novo capaz de justificar a alteração da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já expostos
nos autos anteriormente
, com o intuito de rediscutir a matéria por meio deste agravo interno.

Por fim, igualmente não procede a alegação de que o agravo interno possuiria caráter manifestamente protelatório. O recurso previsto no art. 1.021 do CPC constitui instrumento processual legítimo de provocação do órgão colegiado para reexame de decisão monocrática, sendo inerente ao devido processo legal e à garantia do duplo grau de jurisdição interno.

Logo, a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza, por si só, intuito protelatório, sobretudo quando o agravante busca demonstrar eventual desacerto na valoração das provas e na interpretação jurídica adotada, o que afasta a incidência automática da penalidade prevista no §4º do referido dispositivo.

Assim, a pretensão punitiva deduzida nas contrarrazões ainda não pode
ser acolhida.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
pelo réu

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/03/2026